Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-73.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007730-73.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOFIA DEVIR DORADO DE SOPHIA - CPF: 621.765.361-34 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO - CPF: 068.550.331-30 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de prejuízo sofrido em “golpe do boleto falso”. A consumidora foi induzida por fraudador, via aplicativo de mensagens, a realizar o pagamento de boleto destinado a terceiro, acreditando se tratar de pedido de seu filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação genérica e desacompanhada de provas em contrarrazões é suficiente para revogar os benefícios da justiça gratuita; e (
ii
) analisar a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes do “golpe do boleto falso”, quando a fraude se origina fora do ambiente bancário e o consumidor não adota as cautelas mínimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação aos benefícios da justiça gratuita exige a demonstração, pela parte impugnante, de que a beneficiária possui condições de arcar com as despesas processuais. Alegações genéricas, desprovidas de prova, são insuficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva (fortuito interno), conforme a Súmula 479 do STJ.

5.
Contudo, essa responsabilidade é afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC). No “golpe do boleto falso” originado fora do ambiente bancário (e.g., WhatsApp), em que o consumidor paga voluntariamente um boleto fraudado sem conferir os dados do beneficiário, rompe-se o nexo de causalidade.

6.
Não há falha na prestação do serviço quando a transação não se revela, por si só, atípica e ocorre por negligência do consumidor, que não adota as cautelas mínimas para verificar a autenticidade da cobrança e a identidade do beneficiário, caracterizando fato exclusivo da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita em contrarrazões, quando desacompanhada de elementos probatórios que infirmem a presunção de hipossuficiência do beneficiário, deve ser rejeitada, incumbindo ao impugnante o ônus de provar a capacidade financeira da parte contrária. 2. As instituições financeiras não respondem por danos decorrentes do "golpe do boleto falso" quando a fraude é perpetrada por terceiro em ambiente externo ao sistema bancário (e.g., aplicativo de mensagens) e o consumidor, agindo sem as cautelas mínimas de verificação dos dados do beneficiário, efetua voluntariamente o pagamento, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 98, §§ 2o e 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 100; Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II; Código Civil (CC), art. 421; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023. STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023. STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2016. STJ, Súmula 479. Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024. Turma Recursal Única do TJMT, Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/07/2023. Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025. Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1074692-30.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007730-73.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente
: SOFIA DEVIR DORADO DE SOPHIA

Recorrido
s
: NU PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.
, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SOFIA DEVIR DORADO DE SOPHIA ajuizou reclamação em face do NU PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.
e BANCO BRADESCO
S.A.
Noticiou que: a) em 11/2/2025, foi vítima de "golpe do boleto falso" via WhatsApp, sendo induzida por um fraudador que se passava por seu filho a pagar um boleto no valor de R$ 1.999,99; b) a transação foi originada de sua conta no Nubank, o boleto foi emitido e processado pelo Banco Bradesco, e o valor foi destinado a uma conta de terceiro no Mercado Pago; c) as instituições r
eclamadas
falharam em seus deveres de segurança, permitindo a consumação da fraude, e não prestaram o auxílio necessário para mitigar o dano após a comunicação do fato. Requereu: a) a condenação solidária d
os reclamados
à restituição do valor de R$ 1.999,99; b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte

reclamante
foi vítima de fraude, mas efetuou o pagamento espontaneamente, pois acreditava estar em contato com seu filho; b) cabia à
parte reclamante
ter diligenciado para confirmar a veracidade da operação e do beneficiário; c) não restou evidenciada falha nos serviços prestados pelos re
clama
dos, tratando-se de culpa exclusiva da consumidora. Ao final proferiu
sentença
de
improcedência
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e a fraude constitui fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; b) houve falha na prestação do serviço de segurança, que não detectou uma transação atípica e fora de seu perfil de consumo; c) precedentes recentes do STJ e do TJMT

afastam a tese de culpa do consumidor em casos de falha de segurança em golpes de engenharia social; d) a responsabilidade é solidária entre todas as instituições que participaram da cadeia de pagamento. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos
iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.
Na oportunidade, foi postulada a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso em apreço, a parte recorrida impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita em suas contrarrazões (ID/PJe2 345688396).

Ainda que a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, limitou-se a efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo. Assim, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, diante da ausência de provas que infirmem a declaração de hipossuficiência, a impugnação deve ser rejeitada e os benefícios da justiça gratuita mantidos em favor da parte recorrente.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

Não obstante do teor da Súmula 479/STJ é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

Nos casos de emissão de boleto falso, realizada por fraudador, deve ser analisada a conduta do banco para verificar se ele teve qualquer participação para a efetivação do golpe ou se nada poderia ter feito para evitar o dano ao consumidor.

Nos casos em que não houver qualquer espécie de participação para que o golpe se efetive, não é possível reconhecer a falha do serviço bancário.

Este é o entendimento que vem se consolidando no STJ:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ// - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)”

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO DE PARCELA VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO ESTRANHO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O boleto utilizado para pagamento da parcela de agosto/2022 foi enviado por meio do aplicativo WhatsApp, contendo dados bancários de terceiro estranho à instituição financeira, sendo o valor creditado à conta de pessoa física vinculada à NEON PAGAMENTOS S.A., e não ao banco requerido. 4. A consumidora não observou cautelas mínimas ao realizar o pagamento, como verificar o beneficiário do boleto, utilizar canais oficiais da instituição e confirmar a origem do documento, incorrendo em comportamento negligente. 5. Restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do consumidor. 6. A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que o pagamento de boleto fraudado fora dos canais oficiais da instituição financeira afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, notadamente quando há ausência de falha nos seus sistemas ou serviços. (...) (N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. BOLETO ENVIADO POR WHATSAPP. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio do aplicativo de mensagens (whatsapp), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 4. Com efeito, ainda que a narrativa da parte autora descreva situação de aparente indução em erro, não há prova robusta de que o suposto redirecionamento para atendimento via WhatsApp tenha ocorrido a partir de ambiente legítimo da instituição bancária. Nenhum registro técnico, captura de tela do navegador ou outro dado objetivo foi produzido para corroborar tal alegação. 5. A conversa juntada nos autos (imagens do WhatsApp) revela diálogo genérico, sem qualquer antecipação de dados contratuais sigilosos por parte da fraudadora. Não se verifica, por exemplo, menção ao número do contrato, quantidade de parcelas pagas, valor exato do financiamento ou outros dados que fossem de acesso exclusivo da instituição financeira. Ao contrário, as informações constantes na conversa foram presumivelmente fornecidas pela própria autora ou se limitam a simular formalidade no atendimento. 6. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrida, conforme se segue: 7. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados
pela
Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação. 8. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado. (...) (N.U 1074692-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

A parte rec
lama
nte não juntou o boleto fraudulento aos autos, o que impede a análise sobre a grosseira adulteração ou a possibilidade de verificação da fraude pela consumidora no momento do pagamento. Além disso, a transação, no valor de R$ 1.999,99, foi realizada em horário comercial e não se mostra dissonante da capacidade econômica da unidade familiar (ID/PJe2 345688389), não caracterizando, por si só, uma operação atípica que deveria, obrigatoriamente, ter sido bloqueada.

Portanto, não há evidências de falha na prestação dos serviços que justifique a responsabilidade das instituições financeiras.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Na hipótese, a parte reclamante, induzida em erro por terceiro fraudador, efetuou voluntariamente o pagamento de boleto bancário. A fraude, portanto, originou-se de fato externo à atividade bancária, em contato estabelecido por meio de aplicativo de mensagens, sem qualquer participação ou falha dos sistemas dos reclamados.

Assim, a conduta da consumidora, que não adotou as cautelas mínimas para verificar a identidade do solicitante e a autenticidade da cobrança, foi a causa determinante para a ocorrência do dano. Esta situação configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar das instituições financeiras.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, conforme deferido neste voto,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026